Tribunal: TJDFT
Processo: 0724394-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0724394-15.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. RECORRIDOS: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido Hotel Urbano Viagens e Turismo (ID 22079098) contra sentença proferida nos autos (ID 22079092). O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção. O recurso interposto pelo requerido veio desacompanhado do comprovante de pagamento das custas e do preparo, haja vista que os comprovantes de pagamento no ID 22079101, apesar de serem do mesmo valor, não se referem às guias no ID 22079099 e ID 22079100. Isso porque nas guias constam 218173 e 219171, enquanto nos comprovantes, 155175 e 156173. Portanto, não há nos autos comprovante do pagamento das custas e do preparo. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID 21481053. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. À Secretaria para retificar o cadastramento, devendo constar como recorrente Grupo HU Viagens e Turismo e incluir como recorrida a autora. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2021. Asiel Henrique de Sousa Relator